Tribunal: TJSP
Processo: 1050574-43.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo nacional. Sentença de parcial procedência que condenou a ré a pagar à autora, indenização por danos morais no valor de R$1.000,00. Insurgência da autora. Falha na prestação de serviços e prejuízo moral que restaram incontroversos.

DANOS MORAIS. Majoração. Fortuito interno. Manutenção não programada na aeronave. Hipótese que configuraria fortuito

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo nacional. Sentença de parcial procedência que condenou a ré a pagar à autora, indenização por danos morais no valor de R$1.000,00. Insurgência da autora. Falha na prestação de serviços e prejuízo moral que restaram incontroversos.

DANOS MORAIS. Majoração. Fortuito interno. Manutenção não programada na aeronave. Hipótese que configuraria fortuito interno, não tendo o condão de afastar a responsabilidade da demandada. Evento inerente ao serviço que presta e, por conseguinte, ao risco da atividade que exerce. Cancelamento do voo que acarretou o atraso da autora, que estava com criança de colo, na chegada em seu destino em cerca de cinco horas. Em geral, o atraso de cerca de cinco horas não seria suficiente para caracterizar o abalo moral. Entretanto, no caso, a companhia aérea não comprovou ter fornecido informação adequada à requerente, que estava com criança de colo, tampouco assistência material durante o período de espera. Evidente a falha na prestação de serviço da companhia aérea requerida, que deve responder objetivamente pelos danos causados à autora. Fatores que devem ser considerados para estabelecer o valor da indenização, ora majorada para o importe de R$5.000,00 em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

SUCUMBÊNCIA. Sucumbência recíproca. Descabimento. A circunstância de não haver sido aceita a estimativa da autora, a título de indenização por dano moral, não caracteriza a sucumbência recíproca. Inteligência da Súmula 326 do STJ. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050574-43.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAROLINA
MARIA MEDEIROS PESSOA, é apelada TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 8 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1050574-43.2019.8.26.0002
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
Foro Regional II Santo Amaro 12a Vara Cível
Juiz prolator:
Théo Assuar Gragnano
Processo:
1050574-43.2019.8.26.0002
Apelante:
Carolina Maria Medeiros Pessoa
Apelada:
TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil).
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo
nacional. Sentença de parcial procedência que condenou a ré a
pagar à autora, indenização por danos morais no valor de
R$1.000,00. Insurgência da autora. Falha na prestação de serviços
e prejuízo moral que restaram incontroversos.
DANOS MORAIS. Majoração. Fortuito interno. Manutenção não
programada na aeronave. Hipótese que configuraria fortuito
interno, não tendo o condão de afastar a responsabilidade da
demandada. Evento inerente ao serviço que presta e, por
conseguinte, ao risco da atividade que exerce. Cancelamento do
voo que acarretou o atraso da autora, que estava com criança de
colo, na chegada em seu destino em cerca de cinco horas. Em
geral, o atraso de cerca de cinco horas não seria suficiente para
caracterizar o abalo moral. Entretanto, no caso, a companhia aérea
não comprovou ter fornecido informação adequada à requerente,
que estava com criança de colo, tampouco assistência material
durante o período de espera. Evidente a falha na prestação de
serviço da companhia aérea requerida, que deve responder
objetivamente pelos danos causados à autora. Fatores que devem
ser considerados para estabelecer o valor da indenização, ora
majorada para o importe de R$5.000,00 em atenção aos critérios
de razoabilidade e proporcionalidade.
SUCUMBÊNCIA. Sucumbência recíproca. Descabimento. A
circunstância de não haver sido aceita a estimativa da autora, a
título de indenização por dano moral, não caracteriza a
sucumbência recíproca. Inteligência da Súmula 326 do STJ.
Recurso parcialmente provido.
VOTO No 21877
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 80/83, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “para
condenar a parte ré a pagar à autora R$1.000,00 (hum mil reais), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir da publicação desta sentença e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Porque a disciplina introduzida pelo art. 292, V, CPC, ao
exigir a precisa indicação do quantum indenizatório, é incompossível com o
entendimento cristalizado na súmula no 326 do STJ, impende reconhecer
reciprocidade da sucumbência. A parte autora, havendo sucumbido em maior
extensão, suportará 90% das custas e despesas processuais e pagará aos
advogados da ré honorários de 9% do valor da causa (90% de 10%). A ré, a seu
turno, arcará com 10% das custas e despesas processuais, e pagará aos patronos
da autora honorários de 10% da condenação, nos moldes do art. 85, §2o, do Código
de Processo Civil”.
A autora recorre.
Diz que a sucessão de atos lesivos justifica a
majoração do valor da indenização.
Alega que contratou a requerida para viagem no dia
12 de julho de 2019, com saída de Brasília às 12:25h e chegada em São
Paulo às 14:10h. Diz que após embarcar na aeronave, foi surpreendida com
a notícia de que o voo estava cancelado.
Sustenta que estava acompanhada de seu filho de um
ano de idade, o que teria tornado sua experiência ainda mais prejudicial.
Assevera que não recebeu nenhuma informação
sobre a situação, tampouco sobre as opções de realocação. Teria aguardado
por mais de duas horas até ser atendida, sem receber qualquer assistência
para si ou para seu filho naquele período.
Diz que embarcou mais de cinco horas após o
originalmente contratado, perdendo importante compromisso profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na cidade de destino, aonde chegou com quase seis horas de atraso.
Assevera que havia diversos voos, inclusive
operados pela recorrida, com partidas anteriores ao voo em que a
recorrente foi realocada.
Busca a majoração do valor da indenização para o
montante de R$10.000,00, que seria compatível com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Alega o descabimento da sucumbência recíproca e
pretende a majoração dos honorários advocatícios (fls. 86/97).
A recorrida pugnou pela juntada do comprovante de
pagamento (fls. 101/102).
Em atendimento a determinação de fls. 112/114, a
autora promoveu a complementação do preparo (fls. 117/121).
Recurso preparado, tempestivo e processado sem
resposta.
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
“CAROLINA MARIA MEDEIROS PESSOA ajuizou ação em
face
de
TAM
LINHAS
ÁEREAS
S/A,
perseguindo
indenização de R$10.000,00 por danos morais.
Afirma, em síntese, que: (a) adquiriu bilhete para
transporte aéreo de Brasília a São Paulo, em 12/07/19,
com saída prevista para as 12:25 e chegada às 14:10; (b)
foi realocada em voo que partiu às 17:50 e chegou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destino às 19:40, sofrendo mais de cinco horas de espera,
com seu filho de um ano, sem a prestação de auxílio
material por parte da ré ou devida comunicação de
informações
acerca
do
atraso;
(c)
não
conseguiu
comparecer à reunião com consultor de investimentos de
seu negócio.
A inicial veio aparelhada com os documentos de fls. 12/32.
Citada (fls. 36), a parte ré ofereceu contestação (fls.
58/66). Aduz, em suma, que: (a) o voo foi cancelado em
razão de imprevisto na aeronave (manutenção não
programada); (b) houve o oferecimento de assistência
material
consistente
em
reacomodação
de
voo
e
alimentação; (c) a manutenção não programada se
amolda ao conceito de caso fortuito ou força maior; (d)
não há prova de danos morais incorridos (não sendo
possível a inversão do ônus probatório) e eventual quantia
dever
ser
fixada
atendendo
os
parâmetros
de
proporcionalidade e razoabilidade.
Réplica a fls. 71/79” (fl. 80).
A falha na prestação dos serviços e a existência do
dano moral restaram incontroversas.
Analisa-se a viabilidade, ou não, da majoração do
valor da indenização.
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção
do consumidor em questão de prova.
E como dispõe o art. 14, § 3o, do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Consumidor: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Note-se que ao celebrar contrato de transporte aéreo,
a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros
e bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade.
O contrato de transporte constitui obrigação de
resultado. Não comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior,
permanece a obrigação da apelada de indenizar o prejuízo sofrido pela
recorrente.
Rememore-se que a manutenção não programada na
aeronave configura fortuito interno, não tendo o condão de afastar a
responsabilidade da demandada, cuidando-se de evento inerente ao serviço
que presta e, por conseguinte, ao risco da atividade que exerce.
Carolina Maria Medeiros Pessoa ajuizou a ação
indenizatória contra Tam Linhas Aéreas S/A., dizendo que adquiriu
passagem aérea para o dia 12 de julho do ano 2019, com origem em
Brasília e destino em São Paulo. A partida estava programada para 12:25h,
chegando ao destino às 14:10h daquele dia.
Disse que viajava com seu filho, de um ano de idade.
Entretanto, ao tentar embarcar, foi informada de que o voo havia sido
cancelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegou que somente após duas horas de espera foi
informada de que o voo havia sido cancelado. Teria sido atendida após
longa fila, tendo a passagem remarcada. A partida havia sido reprogramada
para 17:50h e chegada ao destino às 19:40 h daquele dia.
Alegou ter chegado ao destino com quase seis horas
de atraso, motivo pelo qual não conseguiu comparecer a uma reunião de
trabalho.
Em contestação, a requerida afirmou que o voo foi
cancelado em razão da necessidade de manutenção na aeronave.
Após a réplica (fls. 71/79), a ação foi julgada
parcialmente procedente (fls. 86/97).
Como se sabe, não é qualquer fato vivenciado pela
parte que gera dano passível de indenização, mas aquele que ultrapassa a
esfera patrimonial da vítima, atingindo os direitos fundamentais inerentes à
personalidade.
Em geral, o atraso de cerca de cinco horas não seria
suficiente para caracterizar o abalo moral.
Entretanto, no caso, a companhia aérea não
comprovou ter fornecido informação adequada à requerente, que estava
com criança de colo, tampouco assistência material durante o período de
espera.
Nesse caso, evidente a falha na prestação de serviço
da companhia aérea requerida, que deve responder objetivamente pelos
danos causados à autora.
Por outro lado, embora a recorrente tenha afirmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que perdeu compromisso na cidade de destino, não o comprovou.
Todos
estes
fatores
são
considerados
para
estabelecer o valor da indenização, que deve ser fixada de maneira
equitativa e moderada, observando as peculiaridades de cada caso, para
que não se tenha a dor como instrumento de captação de vantagem.
O montante indenizatório não pode ser irrisório, sob
pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Tampouco
pode ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento.
Deve ser equilibrado porque tem finalidade compensatória.
Sobre o quantum indenizatório fixado a título de
dano moral, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de
que:
A indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem
ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta. (STJ, Min.
Nancy Andrighi, REsp 318379 /MG).
Portanto, bem declarada a responsabilidade da
recorrida pelos danos morais causados à recorrente, o valor da indenização
comporta majoração ao importe de cinco mil reais.
Nesse sentido:
RECURSO Apelação Transporte aéreo nacional Atraso de
voo “Ação de indenização por danos morais” Insurgência
contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda
Admissibilidade Pedido de suspensão indeferido Aplicação
das regras do CDC Incontroverso atraso de voo
superior a 5 (cinco) horas Companhia aérea que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responde
objetivamente
pelos
serviços
deficientemente prestados, ainda que tenha tentado
amenizar o dano Hipótese em que além da apelada ter
apresentado intempestiva contestação, deixou de comprovar a efetiva existência de excludente de
responsabilidade relativa à força maior Apresentação de
simples tela sistêmica, que não é suficiente para
comprovar
a
efetiva
existência
de
más
condições
meteorológicas, que impediram a decolagem do voo
Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 “caput” do CDC
Dano moral configurado Verba indenizatória fixada em R$
5.000,00 (cinco mil reais), em respeito aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto
Sentença
reformada
Ônus
sucumbenciais
invertidos
Recurso provido (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado,
apelação
no
1026742-15.2018.8.26.0002,
Relator
Desembargador Roque Antonio Mesquita de Oliveira,
julgado em 15/3/2019, g.n.).
Apelação Transporte aéreo internacional Atraso de voo
Perda
de
conexão
Ação
indenizatória Sentença de
acolhimento do pedido. Irresignação, da ré, improcedente.
Hipótese em que o autor teve o voo atrasado e precisou
ter o voo alterado para não perder a conexão. Atraso de
cerca de cinco horas na chegada ao destino final.
Falta de prestação de adequada assistência material
no período da demora. Dano moral bem reconhecido.
Indenização arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$
5.000,00, não comportando redução, sobretudo à luz da
técnica do desestímulo. Juros de mora devidos da data da
citação,
por
se
tratar
de
responsabilidade
contratual.Sentença confirmada. Negaram provimento à
apelação (TJSP, 19a Câmara de Direito Privado, apelação
no 1018394-68.2019.8.26.0003, Relator Desembargador
Ricardo Pessoa de Mello Belli, julgado em 13/5/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinale-se que a circunstância de não haver sido
aceita a estimativa da autora, a título de indenização por dano moral, não
caracteriza
a
sucumbência
recíproca.
Esse
entendimento
restou
consolidado na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça: “Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Diante
disso,
a
requerida
responde
pela
integralidade dos ônus sucumbenciais, fixando-se a verba honorária em
favor do patrono da autora em 20% sobre o valor da condenação, conforme
os critérios estabelecidos pelo art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação
(art. 93 da Constituição Federal).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 114670
Apelação Cível no 1050574-43.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Carolina Maria Medeiros Pessoa
Apelado: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Carolina Maria Medeiros Pessoa
ajuizou a presente demanda contra Tam
Linhas
Aéreas
S/A.,
objetivando
o
recebimento da indenização por danos
morais, em virtude do cancelamento do voo
que partiu da cidade de Brasília com
destino à cidade de São Paulo.
Conforme se depreende dos autos, em decorrência do aludido
cancelamento, a autora chegou ao seu
destino com 5 (cinco) horas de atraso.
O MM. Juiz houve por bem julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente procedente a demanda, para
os fins de condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no importe
de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
Respeitado o entendimento do
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Relator, a majoração do
quantum indenizatório para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), não é capaz de mitigar a
ofensa, tampouco satisfazer o caráter
pedagógico da medida.
É certo que o cancelamento do
voo ocorreu sem qualquer justificativa
por parte da ré, bem como a autora estava
acompanhada de seu filho de apenas 1 (um)
ano de idade, motivo pelo qual é de rigor a
majoração do quantum indenizatório.
Portanto, a recorrente faz jus
à indenização por danos morais, no importe
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que
observados os limites da razoabilidade e
ponderação. Por fim, os honorários advocatícios ficam, por consequência,
majorados para 15% (quinze por cento)
sobre
o
valor
da
condenação,
considerando os ditames contidos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafos 2o e 11, ambos do artigo 85 do
Novo Código de Processo Civil.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso da autora, para os
fins de majorar a indenização por danos
morais para R$10.000,00 (dez mil reais),
bem como a verba honorária advocatícia.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
12CD0171
11
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12D14A3E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1050574-43.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.